Tribunal: TJES
Processo: 5011935-16.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011935-16.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: TATIANE LOURENCO MARTINS HENKEL
COATOR: Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Pancas/ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011935-16.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: TATIANE LOURENCO MARTINS HENKEL

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PANCAS/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Tatiane Lourenço Martins Henkel, alegando constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo na tramitação do inquérito policial e à falta de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. A paciente está sendo investigada por seu suposto envolvimento no homicídio de seu ex-companheiro, Leadir Amancio, ocorrido em maio do mesmo ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o excesso de prazo na conclusão do inquérito configura constrangimento ilegal à liberdade da paciente; e (ii) avaliar se a manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva é medida excepcional e deve ser pautada na presença de indícios suficientes de autoria, materialidade delitiva e fundamentação idônea que justifique sua necessidade, sob pena de coação ilegal à liberdade de locomoção.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias descritas no inquérito, justifica a manutenção da prisão preventiva, uma vez que há indícios da participação da paciente no crime, com elementos que demonstram seu conhecimento prévio sobre o autor dos disparos e sua intenção criminosa.

O Superior Tribunal de Justiça entende que os prazos processuais não são absolutos, sendo necessário aplicar o princípio da razoabilidade, admitindo-se, em certos casos, atraso justificado na conclusão do inquérito.

No caso concreto, a investigação tem avançado de maneira contínua, com decisões relevantes sendo tomadas e audiências realizadas dentro de um prazo razoável, não havendo excesso injustificado que caracterize constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva pode ser mantida quando a gravidade concreta do delito e os indícios de autoria justificam a medida, conforme os requisitos do artigo 312 do CPP.

O excesso de prazo na conclusão do inquérito policial deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, admitindo-se atrasos justificados em casos complexos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 10, 312, 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe 07/12/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011935-16.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: TATIANE LOURENCO MARTINS HENKEL

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PANCAS/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
TATIANE LOURENÇO MARTINS HENKEL
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Pancas/ES, sob a alegação de que a paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que a
coacta
é investigada em inquérito policial que apura seu suposto envolvimento no homicídio que vitimou seu ex-companheiro, o
Sr. Leadir Amancio.

Argumenta que o suscitado constrangimento ilegal advém do excesso de prazo existente na tramitação da referida peça policial, eis que extrapolado o prazo de 10 (dez) dias previsto no artigo 10 do CPP.

Alinha ainda que a prisão preventiva decretada na origem não se justifica, eis que ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

Forte nestes argumentos, pugn
a
m
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
post
a
,
a

paciente
, em liberdade.
Alternativamente, pela aplicação de cautelares diversas (artigo 319 do CPP).

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção da investigada.

Posta essas premissas,
verifico, em cotejo à decisão que manteve a preventiva, que a medida se mostra necessária diante da gravidade da infração em tese cometida, eis que, conforme narrado nos autos do inquérito policial,
“LEADIR (vítima) estava dentro de seu estabelecimento comercial (...) quando foi alvejado por disparos de arma de fogo, tendo falecido no local (...) a companheira da vítima, TATIANE (ora paciente) foi inquirida sobre o ocorrido, tendo em vista que nas imagens ela aparece claramente na varanda do bar quando o atirador aparece de moto e entra no estabelecimento, tendo ela se retirado do local andando calmamente antes dos disparos começarem (...) TATIANE informou que conhecia o autor dos disparos e que havia se relacionado com ele durante a sua última separação”.

Nesse sentido, não observo ilegalidade na manutenção da medida extrema, já que demonstrada a gravidade concreta do delito, fundamento este idôneo para a manutenção do cárcere.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210021760, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/06/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021).

Superado esse ponto
, relembro que cada inquérito possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Destaco que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022).

No caso em apreço, não obstante o cárcere suportado pela paciente, verifico que o fato narrado no inquérito é datado de 11 de maio do corrente ano e, desde então, a peça investigativa vem sendo constantemente movimentada,
i)
com decisão que decretou a prisão preventiva dos investigados e deferiu a busca e apreensão domiciliar datada de 07 junho deste ano;
ii)
audiência de custódia no dia 26 do mesmo mês;
iii)
decisão mantendo a preventiva dos investigados no dia 16 de agosto.

A movimentação aplicada demonstra o emprego dos esforços necessários, pelo magistrado de origem, para a correta elucidação das investigações em prazo razoável.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.